Tribunal: TJSP
Processo: 1503099-69.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Jaboticabal – Taxa de Licença – Exercícios de 2018 e 2019 – Sentença de extinção do feito, sem análise do mérito, diante da inércia do Município em emendar a petição inicial a fim de comprovar a prévia notificação da contribuinte para pagamento do débito fiscal, na via administrativa – Insurgência do Município – Acolhimento – Taxas de Licença e de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Jaboticabal – Taxa de Licença – Exercícios de 2018 e 2019 – Sentença de extinção do feito, sem análise do mérito, diante da inércia do Município em emendar a petição inicial a fim de comprovar a prévia notificação da contribuinte para pagamento do débito fiscal, na via administrativa – Insurgência do Município – Acolhimento – Taxas de Licença e de Vigilância Sanitária que, por sua essência, são tributos sujeitos a lançamento de ofício – Diante disso, o mero encaminhamento de carnê para pagamento ao endereço constante dos cadastros municipais, é suficiente a gerar presunção de notificação de lançamento, cabendo exclusivamente ao contribuinte o ônus de arguir e comprovar qualquer vício – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Desnecessidade, portanto, de que o Município apelante comprove a notificação administrativa da contribuinte para pagamento do débito, no caso concreto – Imposição de condição de procedibilidade da execução fiscal que, ademais, não encontra respaldo em lei – Sentença anulada, com determinação do prosseguimento da execução fiscal, e imediata citação da apelada – RECURSO PROVIDO.